Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733790-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO NEVES DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 67008444) opostos por JOÃO NEVES DE ALMEIDA (Agravante/Exequente) em face do acórdão n. 1945522 (ID 66597937), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Embargante, que por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, que assim foi ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento do Exequente visando a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do TEMA n. 1.170. II. Questões em discussão. 2. 1. A possibilidade, ou não, de expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base no decidido no TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. 2.2. Ausência de divergência entre o entendimento adotado na decisão agravada e os TEMAS 810 e 1170 do STF, uma vez que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória (distinguishing). III. Razões de decidir. 3. A pretensão do Agravante não se amolda com os parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a questão versada nos autos é referente à preclusão da pretensão do Exequente (distinguishing). IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Ausência de divergência entre os fundamentos da decisão agravada e os parâmetros fixados nos TEMAS 810 e 1170 pelo STF, ocorrência de distinguishing.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, caput; e Lei n. 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; e RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.1.2023; e TJDFT, APC 0703122-22., Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; e APC 0708798-39, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.06.2024. (grifos nos originais). Considerando a natureza dos vícios alegados no recurso, INTIMEM-SE os EMBARGADOS, para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos, no prazo comum de 10 (dez) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025 17:03:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador